Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-64.2020.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM
COMBUSTÍVEL PARA CARREATA. OMISSÃO DE DESPESA DE
COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020,
a celebração de coligações nas eleições proporcionais.
Num. 42734804 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das
campanhas eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, mas coligado na eleição majoritária, não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a
doação, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais.
O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.
Estando devidamente detalhado na Nota Fiscal o nome dos candidatos
beneficiados pelo material impresso, a ausência de lançamento no sistema
SPCE de doação estimável em dinheiro a outros candidatos merece
apenas ressalva, sobretudo no caso concreto, em que os valores são
baixos.
Em que pese não se conhecer dos documentos trazidos
extemporaneamente, como é possível identificar os beneficiados pelo
material impresso e, sendo estes filiados a partidos coligados na chapa
majoritária, a doação é permitida.
A ausência do lançamento da doação de valor estimável aos candidatos
beneficiados pela propaganda conjunta não obsta o reconhecimento da
efetiva comprovação da despesa, com emissão de nota fiscal, em nome do
candidato, com descrição de forma específica das dimensões e indica

Inteiro teor:
22/10/2021
Número: 0600481-64.2020.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/04/2021
Processo referência: 0600481-64.2020.6.16.0031
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600481-
64.2020.6.16.0031 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas
Tauillo Tezelli - Prefeito e Maria de Fátima Claro Nunes,Vice-Prefeita, ambos pelo partido Cidadania,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, aos prestadores de contas Tauillo Tezelli e Maria de
Fátima Claro Nunes, nos termos do artigo 17, §9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 111.005,14 (cento e onze mil e cinco reais e quatorze centavos),
relativo à aplicação irregular dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Tauillo Tezelli - Prefeito e Maria de Fátima Claro Nunes - Vice-Prefeita no município de Campo
Mourão/PR, desaprovadas em razão de inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35,
53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019; indicação, por média, a quantidade de combustível
utilizado pelos veículos em eventos de carreata, infringindo o art. 35, §11, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não mencionando, inclusive, referido evento de carreata, no Relatório de
Evento Carreata, Id 60955764 e; ausência de informações da natureza do recurso recebido,
esclarecendo se trata ou não de verba recebida pela quota de promoção à candidaturas femininas,
para verificação de eventuais despesas realizadas em favor de candidaturas masculinas sem o
correspondente benefício (art. 17, §§6º e 7º, da Resolução TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TAUILLO TEZELLI PREFEITO
(RECORRENTE)
CARLOS DANIEL DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRENTE)
CARLOS DANIEL DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARIA DE FATIMA CLARO NUNES VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
CARLOS DANIEL DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA CLARO NUNES (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
CARLOS DANIEL DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
804
22/10/2021 14:57 Acórdão
Acórdão

1.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.862

RECURSO ELEITORAL 0600481-64.2020.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TAUILLO TEZELLI PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS DANIEL DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0087940
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI
ADVOGADO: CARLOS DANIEL DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0087940
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA DE FATIMA CLARO NUNES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS DANIEL DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0087940
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CLARO NUNES
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: CARLOS DANIEL DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0087940
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM
COMBUSTÍVEL PARA CARREATA. OMISSÃO DE DESPESA DE
COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020,
a celebração de coligações nas eleições proporcionais.
Num. 42734804 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das
campanhas eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, mas coligado na eleição majoritária, não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a
doação, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais.
O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.
Estando devidamente detalhado na Nota Fiscal o nome dos candidatos
beneficiados pelo material impresso, a ausência de lançamento no sistema
SPCE de doação estimável em dinheiro a outros candidatos merece
apenas ressalva, sobretudo no caso concreto, em que os valores são
baixos.
Em que pese não se conhecer dos documentos trazidos
extemporaneamente, como é possível identificar os beneficiados pelo
material impresso e, sendo estes filiados a partidos coligados na chapa
majoritária, a doação é permitida.
A ausência do lançamento da doação de valor estimável aos candidatos
beneficiados pela propaganda conjunta não obsta o reconhecimento da
efetiva comprovação da despesa, com emissão de nota fiscal, em nome do
candidato, com descrição de forma específica das dimensões e indicação
do número de candidatos a vereador beneficiados, o que atende ao
disposto no mencionado artigo 60 da Res.-TSE nº 23.607.
Sob o ponto de vista contábil, ausentes indícios de irregularidades quanto
às contratações impugnadas na sentença e comprovado o pagamento da
despesa, em consonância com as informações lançadas no demonstrativo
Relatório de Despesas Efetuadas, descabe devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
De acordo com o artigo 35 da Res.-TSE nº 23.607/2019, para comprovar o
gasto eleitoral com combustível em carreata devem ser informados “a
quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento”, além de não
ultrapassar 10 litros por automóvel, o que foi cumprido pelo candidato.
No caso concreto, a ausência de declaração do evento “carreata” no
SPCE não prejudicou a análise das contas, na medida em que prestadas
as demais informações exigidas pela norma de regência.
Caracteriza-se omissão de despesa a emissão de nota fiscal não
declarada na prestação de contas.
A mera declaração do fornecedor, no sentido de que os produtos descritos
em 18 cupons fiscais não foram utilizados, mas emitidos por equívoco,
sem qualquer explicação acerca do motivo que teria ocasionado a falha,
não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da despesa
Num. 42734804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

13.
14.
gerada pela nota fiscal não cancelada.
Todavia, apesar do vício verificado, devem ser aplicados ao caso os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha,
uma vez que a irregularidade, isoladamente considerada, é irrisória
quando em cotejo com a receita arrecadada, uma vez que corresponde a
apenas 0,4% do total de receita financeira da campanha, de modo que
comporta apenas ressalva nas contas, conforme entendimento
jurisprudencial consolidado. Inviabilidade, por outro lado, de determinação
de recolhimento do valor do Tesouro Nacional, por força do princípio da
non reformatio in pejus.
Tendo a Comissão Executiva Nacional do PSD, por meio da Resolução nº
109 de 26/06/2020, ao estabelecer as regras para distribuição dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, excluído do
cálculo da cota feminina as candidaturas aos cargos majoritários, não há
irregularidade na aplicação desses recursos pela candidata a Vice-
Prefeita.

Recurso Provido para aprovar com ressalvas as contas dos prestadores,
afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em prestação de contas relativa ao pleito eleitoral de
2020 de Campo Mourão, interposto por TAUILLO TEZELLI (prefeito eleito) e por MARIA DE
FÁTIMA NUNES (vice-prefeita eleita), em face da sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona
Eleitoral, pelo qual as respectivas contas foram desaprovadas, com fundamento no art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019 (ID 32346816).

Pela decisão foi determinado, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 111.005,14 (cento e onze mil, cinco reais e quatorze centavos), a maior parte referente a
valores oriundos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que, segundo
consta da sentença, foram utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §9º, da resolução
de regência.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que: a) os recursos foram utilizados para
confecção de material conjunto com os candidatos a vereador pelos partidos coligados no pleito
majoritário; b) os gastos contratados em benefício de candidatos a vereador foram devidamente
Num. 42734804 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

lançado no SPCE no item “Documentos Avulsos”, juntamente com seus documentos
comprobatório; c) a realização de despesas comuns sob o custeio do candidato a prefeito é
histórica e atende à realidade política eleitoral brasileira; d) não há vedação expressa para
transferência de recursos da coligação da majoritária às candidaturas proporcionais, pois o que a
norma impede é o custeio de partidos adversários ou isolados em ambas as eleições, não o
financiamento de candidatos aliados nas eleições majoritárias; e) esta é a melhor interpretação
do artigo 17, §2º, da Resolução nº 23.607/2019, tanto porque trata de regra proibitiva e deve ser
interpretada restritivamente, como porque a própria norma estabelece que é vedada a
transferência a candidatos de partidos “não coligados” ou “não pertencentes à mesma coligação”,
se referindo à campanha majoritária em que os partidos podem se coligar; f) além disso, a
resolução de regência permite o pagamento de despesas comuns (materiais e sede) como
doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos; g) a coligação funciona como “um
só” durante o pleito “no trato dos interesses intrapartidários”, os quais, naturalmente, envolvem o
financiamento de suas campanhas em aliança; h) ao contrário do consignado na sentença, houve
sim o lançamento destes gastos, bem como os documentos comprobatórios constam no
“Documentos Avulsos” do SPCE, nos quais também estão discriminados individualmente cada
candidato; i) quanto aos gastos com combustível, foi cumprida a resolução, pois foi informada a
quantidade de combustível e o número de veículos utilizados no evento, sendo desnecessário o
detalhamento exigido na sentença, ou seja, do quantitativo de gasolina por veículo; j) quanto às
notas fiscais não registradas na prestação, aduz que não foram pagas com recursos da
campanha eleitoral, conforme declaração do fornecedor, bem como representam somente 0,4%
dos gastos totais, permitindo a superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; k) os recursos públicos recebidos pela candidata a vice não vieram com qualquer
rubrica ou anotação de sua destinação para campanhas femininas; l) o art. 17, § 7º, da resolução
de regência, encerra um importante critério de interpretação para a licitude de aplicação de
recursos do FEFC, referindo-se às candidaturas femininas, assim, a aplicação será lícita sempre
que a candidatura destinatária dos recursos for beneficiária dos gastos decorrentes de sua
utilização, como ocorreu no caso em tela, já que se trata da candidata a Vice-Prefeita; e m) de
acordo com a decisão prolatada pelo STF na ADPF 738, a fiscalização do emprego dos recursos
nas candidaturas femininas deve ser feito pelo C.TSE junto aos diretórios nacionais dos partidos
políticos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam aprovadas suas
contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional (ID 32348216).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em
razão da indevida doação de recursos oriundos do FEFC a candidatos a vereador filiados a
partidos políticos diversos daqueles dos prestadores (ID 34637016).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por TAUILLO TEZELLI e por MARIA
DE FÁTIMA NUNES, candidatos eleitos a prefeito e vice, respectivamente, nas eleições de 2020,
Num. 42734804 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

no município de Campo Mourão.

Insurgem-se em face da sentença pela qual as suas contas de campanha foram
desaprovadas, com a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
111.005,14 (cento e onze mil, cinco reais e quatorze centavos), a maior parte referente a valores
oriundos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo
com o contido no art. 17, §9º, da resolução de regência.

Na sentença foram apontadas as seguintes irregularidades:

a) Realização de gastos em favor de outros candidatos, arcados com recursos do
FEFC, sem a discriminação dos candidatos beneficiários e sem indicação dos respectivos
partidos, com indicação apenas, de forma genérica, da quantidade de candidatos em cada nota,
em afronta ao disposto no art. 17, § 2º, da resolução de regência, bem assim em razão da
doação para candidatos de outros partidos;

b) Declaração de gastos com combustível para realização de carreata, na qual,
embora identificado motorista, veículo e placa, não foi especificada a quantidade de combustível
fornecida para cada veículo e sem registro na prestação de contas do evento “carreata”;

c) Existência de notas fiscais não registradas na prestação de contas, revelando
omissão de despesas;

d) Não comprovação da natureza do recurso público recebido pela candidata a vice-
prefeita.

Passa-se a analisar cada um dos apontamentos listados que motivaram a
desaprovação das contas do candidato, ora recorrente:

a) Realização de gastos arcados com recursos do FEFC em desconformidade
com as regras da Resolução do TSE nº 23.607/2019

Pela sentença foram considerados irregulares gastos realizados em favor de outros
candidatos, arcados com recursos do FEFC de ambos os candidatos, sem a respectiva
discriminação dos candidatos beneficiários e sem indicação dos respectivos partidos ao qual
pertencem, com indicação apenas, de forma genérica, da quantidade de candidatos em cada
nota, impossibilitando a análise da regularidade de tal repasse, sob a ótica do preconizado pelo
artigo 17, §2º da resolução de regência, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial de
Num. 42734804 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

Financiamento de Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma
coligação ou não coligados.

Quanto à matéria, o mencionado artigo 17, da Res. TSE 23.607/2019, estabelece
que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Já no que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas
eleições proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Num. 42734804 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação, ou seja, partidos sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a
regra proibitiva à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições
proporcionais, porém regular e formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse
entendimento, é respeitado o caráter teleológico da norma, a saber, vedação de doação a
adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n.
23.607/2019, veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento
de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às
disputas eleitorais e à distribuição legal dos recursos do FEFC.

Este é o entendimento firmado por esta Corte Eleitoral, precisamente a partir do
julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, em que
considerou regular a realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao
cargo de vereador, ainda que filiados a partidos distintos, contudo coligados para a disputa do
cargo majoritário.

Seguiram-se várias decisões nesse mesmo sentido, o que também ocorre em
outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC – REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO
ACANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO – REGULARIDADE – CONTAS
APROVADAS.

- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz respeito ao partem
mérito.

- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou serviços estimáveis em dinheiro de
candidato a prefeito a candidato a vereador do mesmo partido.

A mens legi do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que partidos políticos
sem candidatura própria, não pertencentes à mesma coligação ou não coligados
realizassem doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).

- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento

(TRE/MG. RE: 060030643. Rel.: LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS. DJE em 22/04/2021)
Grifos inexistentes no original.

Num. 42734804 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
APROVADAS COM RESSALVAS.

PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.

PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.

O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.

REJEITADA.

MÉRITO.

O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então candidato recebeu
recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária (Coligação), o que, segundo ele, seria
uma coligação de fato.

O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de recursos estimáveis, em
dinheiro, repassadas por meio de recursos, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha– FEFC – destinados ao candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.

Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação majoritária, do
candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo partido, sendo certo que as
agremiações não estavam coligadas, para as eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da
Resolução nº23.607/2019/TSE dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou
fora da circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à mesma
coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de doações de partidos a
candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das disputas eleitorais, e a distribuição
legal de recursos do FEFC.

A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art. 17, uma vez que o
candidato era filiado a um partido que compõe a chapa majoritária, autora da doação. Em que
pese a Resolução não ter tratado, propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo
também decorre da recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é
razoável pensar que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.

Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato recorrido, razão porque a
sentença deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

(TRE/MG. RE: 060057250. Rel.: CLÁUDIA APARECIDA COIMBRA ALVES. DJE em
25/03/2021). Grifos inexistentes no original.

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE.
ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
Num. 42734804 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos componentes da mesma
coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar
em devolução do montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR. DJE
em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente o de redução da fragmentação partidária
e de fortalecimento das entidades partidárias.

Ultrapassado este ponto, cabe analisar as inconsistências apontadas na análise
técnica nas notas fiscais apresentadas pelos prestadores.

Como mencionado, aponta o Juízo de primeiro grau a realização de gastos em favor
de outros candidatos, arcados com recurso do FEFC, sem a respectiva discriminação dos
candidatos beneficiários e sem assinalar os partidos ao qual pertencem, com indicação apenas
de forma genérica da quantidade de candidatos em cada nota.

Neste passo, por considerar irregular a doação de material pago com recursos para
candidato de partido diverso do doador, o magistrado de primeiro grau determinou o recolhimento
ao Tesouro Nacional dos valores gastos em material gráfico, descontando somente a quantia
referente aos candidatos lançados pelo CIDADANIA (partido do então candidato a prefeito) e pelo
PSD (partido da então candidata a vice), de acordo com a origem dos recursos públicos, se
pagos com valores do fundo recebidos pelo então candidato a prefeito ou recebidos pela então
candidata a vice.

Quanto aos candidatos beneficiados, ao contrário do afirmado pelo recorrente em
suas razões, não foram individualizados na prestação de contas. Por ocasião da interposição dos
embargos de declaração, os recorrentes juntaram material impresso de propaganda conjunta que
supostamente seriam objeto das notas fiscais impugnadas, que consistem em santinhos de
diversos candidatos a vereador em conjunto com os prestadores.

Registre-se que a juntada de documentos após a sentença não é aceita por esta
Corte Eleitoral.

Aliás, especificamente nas ações de prestação de contas, é reiterada a
jurisprudência da Corte Superior Eleitoral em não admitir a juntada tardia de documentos nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, caso em que se opera a preclusão.

Confira-se:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
Num. 42734804 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER
PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado está alicerçado em
fundamentação apta à solução da controvérsia, com a devida entrega da prestação jurisdicional.

2. A decisão contraditória e/ou obscura é que desafia o manejo dos embargos de declaração.
Aquela reputada injusta ou merecedora de aplicação diversa do direito – pela leitura da parte
interessada – comporta, processualmente, recurso próprio.

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre
a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou
o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente
intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação
de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos
em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA
72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
Num. 42734804 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos embargos declaratórios
opostos perante a Corte de origem, tendo a própria parte reconhecido em seu recurso especial
que a extemporaneidade decorreu não de ausência de prévia intimação, mas de mero "equívoco
material".

3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da proporcionalidade e
da razoabilidade, porquanto as matérias não foram debatidas pelo TRE/GO, estando ausente o
requisito do prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 72/TSE. Trata–se, ademais, de
inadmissível inovação recursal nesta seara.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em 06/11/2020) (Grifos
inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA APRECIAÇÃO DO BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.

1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO), relativa ao exercício
financeiro de 2018.

2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a inércia do
partido em atender intimação para sanar irregularidades apontadas em parecer preliminar
implica preclusão, tornando inaceitável a juntada de documentação tardia. Precedentes.

(...)

(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021) (Grifos inexistentes
no original)

Na mesma linha a resolução de regência da matéria para as eleições de 2020
(Resolução 23.607/2019) veda a juntada de documentos após o parecer conclusivo, nas
situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

(...)
Num. 42734804 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Na espécie vertente, antes da sentença foi oportunizado ao prestador de contas, por
duas vezes, manifestar-se sobre as irregularidades; no entanto, apresentou o material de
campanha somente em sede de embargos de declaração. Como já esclarecido, os documentos
juntados após a sentença consistem em santinhos de candidatos a vereador em conjunto com os
prestadores, não havendo razão para não terem sido apresentados tempestivamente.

Nesse contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos
autos após a prolação da sentença.

A propósito do entendimento anterior dessa Corte, é importante registrar que dizia
respeito às eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas
eleições de 2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições
municipais (2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última oportunidade para
a juntada tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita
pelo setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).

Sendo assim, os santinhos supostamente pagos pelas notas fiscais listadas não são
conhecidos e mesmo que o fossem não teriam o condão de comprovar o gasto, uma vez que não
contém o CNPJ dos contratantes e contratados, nem a tiragem.

Tampouco esta doação estimável de material de publicidade foi lançada na
prestação de contas dos candidatos a vereador, o que viabilizaria a identificação do beneficiado.

Os recorrentes sustentam estarem dispensados de registro pelo art. 38, § 2º da Lei
nº 9.504/1997: “Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de
contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos”.

Contudo, a melhor interpretação do dispositivo legal é no sentido de que o candidato
não está eximido da obrigação de anotar, em sua prestação de contas, toda a sua receita, que se
constitui de recursos financeiros arrecadados e estimáveis em dinheiro.

Isso porque, não se pode olvidar, a transparência nas contas é princípio que rege
toda a arrecadação e gastos de campanha, cabendo ao candidato promover o registro contábil
de maneira adequada e em sua integralidade, a fim de possibilitar a fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Num. 42734804 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

Em outras palavras, embora a obrigação de registrar o gasto eleitoral possa ficar
restrita ao candidato que o realizou, os candidatos beneficiados com o material impresso devem
fazer o devido registro da doação recebida a título de receita estimável em dinheiro.

Fixada essa premissa, passa-se à análise das despesas realizadas com recursos
públicos, consideradas irregulares pela sentença:

Do exame das notas fiscais apontadas na sentença, verifica-se que naquela de nº
1.213 (ID 32324166) constam expressamente os nomes dos três candidatos a vereador
donatários dos adesivos ali descritos, todos vinculados a partidos coligados na eleição
majoritária. Sendo assim, tendo em vista a regularidade desta doação, a falha pode ser
superada, ensejando apenas a aposição de ressalvas, em razão da falta de registro da
doação a outros candidatos no sistema SPCE.

Já no que se refere à nota fiscal nº 59, a descrição do serviço prestado consiste em
produção de vídeos para TV e Internet para os vereadores da Coligação A Força da União (ID
32329616).

E do exame das contas, constata-se que o serviço contratado e pago pelos
prestadores foi devidamente declarado a título de doação estimável em dinheiro para 113
candidatos a vereador, no montante de R$ 78,26 para cada um.

Quanto à essa despesa, além do já superado repasse a candidatos de outros
partidos, foi apontada na sentença haver discrepância entre o valor distribuído (R$ 8.843,38) e o
valor da nota (R$ 9.000,00). Percebe-se, todavia, que a diferença entre os valores, ou seja, R$
156,62, equivale exatamente ao montante recebido por dois candidatos, já que cada um dos 113
declaradamente beneficiados recebeu R$ 78,26.

Para além de ínfima a diferença não registrada como doação estimável, já que
referente a apenas 02 (dois) candidatos num universo em torno de uma centena, a realização do
Num. 42734804 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

gasto com produção de vídeo foi comprovada, como se vê da Nota Fiscal nº 59 (ID 32329616).
Neste passo, conclui-se que a falta de lançamento da doação na prestação de contas enseja
igualmente apenas a aposição de ressalvas.

Já nas Notas Fiscais nºs 13.106, 13.117, 13.181 e 13.185 (IDs 32336716,
32336516, 32325016 e 32333666), todas emitidas pela Gráfica Mourão, constam a quantidade
de candidatos a vereador contemplada pelos produtos, inclusive com as dimensões do material
produzido, o que atende ao disposto no art. 60, § 8º, da resolução de regência: “A comprovação
dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar no corpo do documento
fiscal as dimensões do material produzido”. Confira-se, por exemplo, a imagem da NF nº 13.181:

No caso concreto, a coligação para a chapa majoritária era composta pelos
seguintes partidos: PSL, CIDADANIA, PSDB, PSD, REPUBLICANOS, PSC, DC, PV e PL. Com
exceção dos dois últimos, que não lançaram candidatos ao cargo de vereador no município, os
demais lançaram, respectivamente, 15, 20, 17, 20, 14, 15 e 16 candidatos, perfazendo o total de
117 candidatos. A propósito, o registro de candidatura de três deles (Veronica Ibiapina de Melo
da Silva – DC; Narcizo Belo Correia – PSDB; Ana Regina de Oliveira Santos – PSDB) foi
posteriormente indeferido, podendo ser presumido que a campanha não tenha sequer iniciado
para algum deles, o que justifica a produção de santinhos para um número não idêntico ao de
candidatos lançados pelos partidos.

Assim, é possível concluir que foram estes os 116 beneficiados pelo material de
publicitário, até mesmo porque se trata de material de propaganda conjunto, nos quais, em geral,
consta o nome e/ou o número do candidato a prefeito, não sendo crível a produção de material
para candidatos apoiadores de adversários políticos.

Além disso, pela própria sentença foi tido como certo que os beneficiados pelos
gastos eram os candidatos a vereador pelos partidos que compunham a coligação da
candidatura do recorrente. Assim é porque, além da falta de identificação, a devolução dos
valores também foi determinada em razão de repasse para partidos diversos daquele candidato
que recebeu os recursos do FEFC, tese já afastada.

Neste cenário, em que pese não se conhecer dos documentos trazidos
extemporaneamente, foi possível deduzir os beneficiados pelo material impresso, ou seja, todos
candidatos a vereador por partidos coligados na chapa majoritária, de modo que não há ilicitude
nas respectivas doações.

Num. 42734804 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

No entanto, incumbia aos prestadores que arcaram com a despesa conjunta
registrar a doação a outros candidatos, a fim de garantir a transparência das contas e permitir a
sua precisa fiscalização. A falta deste registro é grave, sobretudo no caso dos autos em que os
valores não são módicos e o prestador alegou falsamente ter registrado tal doação com a
indicação individualizada dos candidatos nos Documentos Avulsos do SPCE, o que não
corresponde à verdade.

No entanto, sem embargo do reconhecimento da irregularidade no lançamento da
prestação de contas, a despesa foi devidamente comprovada, por meio das notas fiscais e dos
extratos bancários, permitindo a identificação da fonte do recurso, o que afasta a obrigação de
recolhimento dos valores ao erário.

Com efeito, de acordo com as normas que regulamentam a análise contábil das
contas de campanha, fica dispensado de comprovação, pelo candidato doador, do material de
propaganda conjunto entre os candidatos, bastando o registro desse gasto, conforme teor do art.
60, § 4º, II, da resolução de regência.

A resolução de regência, ao dispor acerca da comprovação da realização de gastos
eleitorais, assim prevê:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II – doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

(...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.

§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:

(...)

II – de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem
duas ou mais campanhas eleitorais.

Num. 42734804 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

Não se olvida que as regras pertinentes à declaração de gastos devem ser
ponderadas caso a caso, interpretando-se com razoabilidade e visando a finalidade da norma.
Porém, na hipótese, não se questiona a efetiva prestação do serviço, mas sim sua
destinação a candidatos a vereador de partidos diversos daqueles que receberam o
recurso público.

Dessa forma, em que pese a ausência do lançamento da doação de valor estimável
aos candidatos beneficiados pela propaganda conjunta, houve efetiva comprovação da despesa,
com emissão de nota fiscal, em nome do candidato, na qual está descrita de forma específica as
dimensões e o número de candidatos a vereador beneficiados, o que atende ao disposto no
mencionado artigo 60 da Res.-TSE nº 23.607.

Neste passo, sob o ponto de vista contábil, ausentes indícios de irregularidades
quanto às contratações impugnadas na sentença, estando comprovado o pagamento da
despesa, em consonância com as informações lançadas no demonstrativo Relatório de Despesas
Efetuadas, descabe devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Neste sentido, cabe transcrever recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
segundo a qual, “a prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da
Res.–TSE 21.841, aplicável às contas partidárias do exercício de 2014 – requer a juntada de
notas fiscais ou recibos que discriminem a natureza dos serviços ou materiais (art. 9º), não se
exigindo, em regra, documentos complementares. Os comprovantes devem ser idôneos, legíveis
e conter descrição específica do produto ou do trabalho, compatível com o objeto social do
fornecedor" (PC 245–80, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 12.3.2021).

No mesmo sentido: "a apresentação de documento fiscal é a regra, e os demais
meios de provas são alternativos, razão por que a documentação complementar pode servir
como meio de prova e confirmação da regularidade da despesa", de modo que, se "os serviços
estão devidamente contabilizados mediante emissão de nota fiscal por empresas registradas com
CNPJ e regularmente preenchida, deve–se atestar a sua regularidade" (PC–PP 190–95. Rel. Min.
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Julgado em 11.2.2021).

Sendo assim, embora insuficientemente registrada na prestação de contas a doação
aos outros candidatos, como estão devidamente comprovadas as despesas listadas na tabela
acima, descabe determinação de recolhimento de tais valores ao Tesouro Nacional, motivo
pelo qual afasta-se a obrigação de recolhimento.

b) Declaração de gastos com combustível para realização de carreata, com
identificação de motorista, veículo e placa, sem indicação da quantidade de combustível
fornecida por veículo.

O Juízo de origem entendeu haver inconsistência nos gastos de combustível da
campanha, em razão da realização de carreata com 150 veículos, sem a devida informação da
quantidade de combustível fornecida por cada automóvel (ID 60955756). Fundamenta que os
prestadores indicaram a quantidade por média, infringindo o art. 35, § 11, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, além de não ter declarado o evento carreata, no relatório específico (ID
60955764), o que importaria em irregularidades graves.

Num. 42734804 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

A matéria de fundo diz respeito à correta declaração das despesas da campanha
com combustível.

Nos termos do mencionado artigo 35, a realização de despesas com combustível é
considerada gasto eleitoral e como tal pode ser paga com recursos públicos, desde que a
finalidade do abastecimento se enquadre dentre uma ou mais hipóteses dos incisos I a III do
referido dispositivo, senão vejamos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

No caso dos autos, os prestadores juntaram as Notas Fiscais nº 283 e nº 317 (ID
32324616 e 32334566), emitidas em 13/11/2020 e 14/11/2020, somando 1.427,32 litros de
gasolina, no valor total de R$ 5.695,00, cujo produto, segundo informam, foi usado para
abastecer 150 veículos participantes de carreata da campanha. Não especificaram, contudo, a
quantidade de combustível fornecida para cada veículo

Consta no parecer técnico conclusivo (ID 32345816) que, além do total de
combustível utilizado, foram declarados 150 veículos, identificando-se o motorista, o automóvel e
a placa, conforme lançado na planilha de ID 32320516, juntada nos documentos “Avulsos”.

Sem embargo da interpretação conferida pelo magistrado ao supratranscrito artigo
35, da leitura do dispositivo, constata-se que os requisitos para a regularidade da despesa com
combustível em carreata de campanha são os seguintes: limite de 10 litros por automóvel e
indicação da “quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento”, o que foi cumprido
pelo candidato.

Num. 42734804 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

No caso, remanesce a falha na prestação de contas pela ausência de declaração do
evento carreata. Por meio do sistema SPCE, ao identificar a carreata, o prestador deve informar a
quantidade de combustível e de veículos utilizados para o evento, com a indicação da referida
nota.

No entanto, como os demais dados exigidos foram informados ainda antes do
relatório preliminar, não houve omissão de informação e tampouco prejuízo à análise das contas,
motivo pelo qual tem-se que falta de declaração do evento consiste em falha sem gravidade.

Neste sentido, cita-se os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DESPESA COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS, PUBLICIDADE
COM CARRO DE SOM OU DESPESA COM GERADORES DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE CARREATA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA A COMPROVAR O PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO AO
FORNECEDOR INDICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO COMPROMETIMENTO DA
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral não foi obstaculizada pela omissão de
informações na prestação de contas quanto à alegada realização de carreata, pois o
pagamento da despesa declarada com combustível restou devidamente comprovado pela
nota fiscal de compra em nome do candidato e a cópia do cheque nominal utilizado para
pagamento do fornecedor indicado na prestação de contas, documentação suficiente
para imprimir transparência à realização do gasto de campanha.

2. Não há nos autos qualquer indício de fraude ou ilicitude por parte do candidato Recorrente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/GO. RE 060039718. Rel. Des. Alderico Rocha Santos. DJE em 13/04/2021) (Grifo nosso)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. PARTICIPAÇÃO EM CARREATA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
QUANTIDADE DE CARROS E DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO. APRESENTAÇÃO DA NOTA
FISCAL. IRREGULARIDADE. DOAÇÃO PARA SI PRÓPRIO. LIMITE DE GASTOS DE
CAMPANHA. CARGO DE VEREADOR. LIMITE EXCEDIDO. MAIS DE 60% DA
MOVIMENTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
IRREGULARIDADE GRAVE. PRECEDENTE DO TSE. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 42734804 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

APLICAÇÃO DA MULTA EM 100% DO VALOR EXCEDIDO.

1. Em que pese a ausência da efetiva comprovação da destinação do combustível no
evento carreata (indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados no
evento), entende–se que houve a efetiva comprovação da despesa com combustíveis,
com a apresentação de nota fiscal em nome do candidato, contendo a data da emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço; bem como da cópia do cheque
nominal utilizado para pagamento da referida despesa, atendendo ao regramento do art.
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade que, por si só, não macula as contas, mas
deve ser considerada em conjunto com as demais.

2. Considerando que o valor excedido representa 63% do montante das receitas recebidas
e ante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que considera que o descumprimento do
limite de recursos próprios utilizados na campanha é grave suficiente para motivar a
desaprovação das contas, as contas devem ser desaprovadas.

3. Imposição de multa no valor de 100% que extrapolou o limite legal, consoante previsão do art.
27, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/20195.

(TRE/GO. RE 060056788. Rel. Des. José Proto de Oliveira. DJE em 30/04/2021) (Grifo nosso)

Por estas razões, tal falha merece apenas a aposição de ressalvas.

c) Existência de notas fiscais não registradas na prestação de contas,
revelando omissão de despesas;

Quanto a esse tema, no parecer técnico conclusivo foi apontada a emissão de 18
notas fiscais eletrônicas em desfavor da campanha dos prestadores, sem o correspondente
registro nesta prestação de contas. Referidas notas, emitidas por CCS combustíveis, perfazem o
montante total de R$ 2.893,59.

Intimados, os prestadores limitaram-se a alegar que tais despesas não foram pagas
pela campanha. Para comprovar a alegação, promoveram a juntada de declaração do
fornecedor, dando conta que os cupons fiscais englobados naquela nota fiscal foram emitidos
equivocadamente. Confira-se o teor da declaração (ID 32345566):

Num. 42734804 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

Importa consignar que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do já transcrito artigo
60 da resolução de regência.

Em que pesem as alegações do recorrente e a declaração acima, referidos cupons
fiscais supostamente equivocados permanecem ativos, quando deveriam ter sido cancelados,
conforme estabelecido no art. 59 da Res. Nº 23.607/2019, “O cancelamento de documentos
fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”.

Logo, ainda mais em se tratando de campanha de relevo, com recebimento de
vultosos recursos públicos e acompanhamento por assessoria jurídica e contábil, a omissão
permanece.

Num. 42734804 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

Ora, mera declaração do fornecedor no sentido de que os produtos descritos em 18
cupons fiscais não foram utilizados, mas emitidos por equívoco, sem qualquer explicação acerca
do motivo da suposta falha, não é suficiente para afastar, no caso concreto, a presunção de
veracidade da despesa gerada pela nota fiscal.

Neste sentido, cita-se precedente recente desta Corte Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a registrá-lo
como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material
ou o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com
a declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de
contas, justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.

(RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021). (Grifo nosso)

Comungando do mesmo entendimento, vale transcrever precedentes de outros
tribunais:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO DISTRITAL. INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DE
RECEITA ESTIMADA ESCRITURADA. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. CAPTAÇÃO DE
DOAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO INADEQUADO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.

1. A apresentação intempestiva das contas finais de campanha à Justiça Eleitoral comporta
anotação de ressalva.

2. As doações de serviços estimáveis em dinheiro devem ser comprovadas por instrumento de
prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou atividades econômicas
prestadas por pessoa física em favor de candidato, nos termos do art. 61, III, da Res. TSE n.
23.553/2017. A ausência de juntada do correspondente instrumento de prestação de serviços,
todavia, admite ressalva, sobretudo quando se afere que o vício não é representativo face ao
total da receita arrecadada (1,47%) e, bem ainda, ao se vislumbrar que não houve
Num. 42734804 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

comprometimento da análise ou regularidade das contas.

3. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento. Ausente o cancelamento do documento fiscal ou a
apresentação de esclarecimentos justificadores de relevo, mediante a juntada de idônea
prova documental, conclui-se que o gasto eleitoral ocorreu e que houve omissão de
despesa na prestação de contas. Não obstante a inconsistência verificada, no caso em
análise devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que
a irregularidade não é relevante relativamente à receita arrecadada (4,99%), além de não ter
comprometido a análise das contas apresentadas.

4. Conforme preconiza a norma eleitoral, as doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação (ex vi
do art. 22, § 1º, da Res. TSE n. 23.553/2017). Na hipótese em exame, a consistência e a
confiabilidade do vertente ajuste contábil ficaram comprometidas, diante da captação relevante
de recursos financeiros, equivalente a 45,68% do total dos recursos financeiros movimentados
na campanha, por meio de depósito em espécie na conta bancária de campanha, fato este que
não permite, por si só, aferir a procedência do recurso, mas tão somente quem foi a pessoa que
realizou o ato de entrega da quantia.

5. Caracterizada a percepção de recursos de origem não identificada, a quantia correspondente
deve ser transferida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34 da Res. TSE nº 23.553/2017.

6. Julgou-se desaprovadas as contas.

(TRE/DF. RE 060268597. Rel. José Jacinto Costa Carvalho. DJE em 19/07/2021) (Grifo nosso)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO.
PREFEITO. RESOLUÇÃO-TSE N.º 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS. VERBAS
ORIUNDAS DO FEFC. AUTO-DOAÇÃO DE CAMPANHA. VALOR QUE ULTRAPASSA O
LIMITE LEGAL. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. VÍCIOS GRAVES. ÓBICE À CORRETA
ANÁLISE DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO

1. Para a cidade de Itaporanga DAjuda, cada candidato ao cargo de prefeito poderia arrecadar,
no máximo, R$ 123.077,42 para a sua campanha. Dessa forma, poderia usar verbas próprias no
limite de R$ 12.307,74 (10% do limite total). Logo, como o recorrente doou à sua campanha R$
22.275,00, extrapolou o limite em R$9.967,26

2. O valor doado em excesso (R$ 9.967,26) corresponde a uma extrapolação de 18,10% de
recursos próprios em relação ao limite de gastos, comprometendo de maneira grave a
regularidade das contas apresentadas e afastando a aplicação do princípio da razoabilidade no
caso concreto.

3. No caso, não obstante o recorrente alegue equívoco na emissão do referido documento
fiscal, não logrou êxito em demonstrar efetivamente a anulação da mencionada nota
fiscal, ao invés disso, vale-se de suposições.
Num. 42734804 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

4.Inaplicabilidade, na espécie, dos princípios (critérios) da proporcionalidade e da razoabilidade,
para o fim de aprovar, com ressalva, a prestação de contas em apreço, tendo em vista que a
omissão de gastos constitui irregularidade grave, comprometendo a regularidade das contas
apresentadas, além de obstar a ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Ademais, o montante
omitido alcança percentual significativo no contexto geral, comprometendo, a confiabilidade das
contas apresentadas, de maneira a gerar sua desaprovação.

(TRE/SE. RE 060065524. Rel. Gilton Batista Brito. DJE em 20/04/2021) (Grifo nosso)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESA CORRESPONDENTE A
79,30% DO TOTAL DE DESPESAS DE CAMPANHA. MONTANTE SIGNIFICATIVO APTO A
MACULAR A CONFIABILIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. ALEGAÇÃO DE
DESCONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRA VEROSSÍMIL.

1. Do exame dos autos, em especial dos pareceres técnicos conclusivos emitidos pela unidade
de controle deste Tribunal, verifica-se que persiste a seguinte inconsistência: despesa não
registrada em nome do fornecedor "Nova Universo Digital Comercio e Serviços Gráficos Ltda",
no valor de R$ 5.797,50, correspondente a 79,30% do total de despesas de campanha.

2. Em defesa, alega o requerente que não conhece os gastos apontados, tampouco a empresa
fornecedora dos serviços, tendo seu CNPJ sido utilizado indevidamente. Como prova, junta
declaração da gráfica de que tal afirmação seria verdadeira, bem como que não foi possível
efetuar o cancelamento da referida nota, eis que já decorridas 24 horas da respectiva emissão.

3. A simples alegação de desconhecimento da nota fiscal, ainda que acompanhada de
declaração da prestadora de serviços corroborando tal tese, sem que tenha havido o
registro de seu cancelamento, por si só, não tem o condão de afastar a irregularidade em
destaque, ensejando, portanto, a desaprovação das contas, nos termos do art. 77, inciso
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

4. Entendimento em sentido contrário permitiria a flexibilização em demasiado da fiscalização
dos gastos eleitorais, a macular a confiabilidade das contas apresentadas e seu efetivo controle.
CONTAS DESAPROVADAS, NA FORMA DO ART. 77, INCISO III, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.553/2017.

(TRE/SE. RJ 060637504. Rel. Des. Cláudio Brandão De Oliveira. DJE em 15/10/2019) (Grifo
nosso)

Registre-se que omissões de despesas são indicativos de possível utilização de
recursos financeiros que não transitaram pelas contas bancárias de campanha, o que
compromete a lisura e confiabilidade das contas eleitorais, na medida em que prejudica sua
fiscalização.

Cabe anotar que não se pretende imputar o ônus de produzir prova negativa ao
candidato, mas sim exigir que ele traga indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações,
Num. 42734804 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

sobretudo no caso em apreço, cuja soma dos valores é expressiva, em número elevado de
cupons fiscais, em uma campanha de grande porte que conta com assessoria especializada.

O fornecedor não providenciou o cancelamento de referidas notas fiscais, tampouco
comprovou a impossibilidade de sua efetivação, o que poderia afastar a irregularidade.

Assim, diante da quantidade de notas fiscais omissas, bem como do porte da
campanha em questão, não tendo sido apresentado esclarecimentos de relevo, conclui-se que
houve omissão de gastos eleitorais na campanha.

Configurada a omissão, sem qualquer esclarecimento acerca da fonte de custeio da
despesa não declarada, conclui-se ser desconhecida a origem dos recursos utilizados para
adimplir tais gastos, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina
o art. 32 da resolução, que assim dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta do doador;

II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no CNPJ
quando o doador for candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos
à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
Num. 42734804 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o partido político
promove espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro Nacional,
sem deles se utilizar.

§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no SPCE, ou
devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de identificação de que trata o
inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da doação.

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que o
candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim
como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.

Nestas condições, o valor de R$ 2.893,59, por configurar recurso de origem não
identificada, deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional. No entanto, por assim não ter sido
determinado na sentença, não há como assim fazer nesse recurso, haja vista a proibição de
reformatio in pejus, tendo em vista só ter havido recurso por parte dos prestadores das contas.

Não obstante, apesar do vício verificado, incidem no caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que a irregularidade,
isoladamente considerada, é irrisória quando em cotejo com a receita arrecadada (R$
701.266,68), correspondendo a apenas 0,4% do total de receita financeira da campanha e, nesse
contexto, comporta ressalva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

d) Não comprovação da natureza dos recursos públicos utilizados por
candidatura feminina.

A sentença apontou, ainda, omissão dos prestadores quanto à natureza dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC recebidos pela
candidata a vice-prefeita, ou seja, se destinados às candidaturas femininas ou não. Concluiu o
Juízo de primeiro grau que a ausência de esclarecimentos acerca deste ponto inviabilizou a
análise dos repasses efetuados pela candidata.

Sem embargo de os critérios de distribuição do FEFC aos candidatos serem
definidos por decisão interna corporis das agremiações partidárias, obstando qualquer exame de
mérito da Justiça Eleitoral acerca do tema, existe a exceção do destaque da cota de gênero. Por
ocasião da análise das contas das agremiações partidárias é efetuada, no âmbito do Tribunal
Superior Eleitoral, a aferição do cumprimento da efetiva distribuição dos recursos do FEFC,
Num. 42734804 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

respeitando o mínimo de 30% para candidaturas femininas.

Sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e a destinação
vinculada às campanhas de candidaturas femininas, a Resolução do TSE nº 23.607/2019
estabelece o seguinte:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).

[...]

§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas
campanhas de suas candidatas.

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção.

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu
emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas
femininas.

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade,
sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem
prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida
dos recursos que houver utilizado. (Grifo inexistente no original).

Na espécie, a candidata a vice-prefeita recebeu do Diretório Estadual do Partido
Social Democrático - PSD, recursos do FEFC no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais). A candidata, por sua vez, sustenta não ter recebido os recursos sob a rubrica da cota
feminina.

Num. 42734804 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

Como mencionado, conforme preconiza o artigo 16-C da Lei das Eleições, cada
partido detém a prerrogativa de definir seus critérios de distribuição dos recursos do FEFC.

No caso em apreço, a Comissão Executiva Nacional do PSD, por meio da
Resolução nº 109 de 26/06/2020, estabeleceu as regras para essa distribuição:

Art. 3º - Os órgãos partidários devem distribuir os recursos nas campanhas dentro
da sua circunscrição e, obrigatoriamente, destinar de modo proporcional ao número
de candidatas, observado, em todo caso, o mínimo legal de 30% (trinta por cento)
do total recebido do FEFC para o custeio da campanha eleitoral das candidatas a
vereadora do partido, excluindo do cálculo as candidaturas femininas aos
cargos majoritários. (Grifo inexistente no original).

Portanto, uma vez que a candidata concorreu a cargo majoritário, os recursos que
recebeu do FEFC pelo PSD não são contabilizados para fins de atendimento do percentual para
candidaturas femininas, conforme exclusão expressa prevista no artigo 3º da resolução interna da
Comissão Executiva Nacional do partido.

Cabe registrar, por fim, que a aferição do cumprimento de tais limites é realizada por
ocasião da análise da prestação de contas dos órgãos partidários, cabendo a este Juízo somente
eventual exame da correta aplicação das verbas recebidas por candidata do sexo feminino em
candidaturas do mesmo gênero ou em benefício destas, o que não se justifica no caso em
apreço, diante da não vinculação dos recursos recebidos pela candidata ao percentual da cota de
gênero.

Neste passo, reputo afastada a irregularidade.

Em conclusão, por todo o exposto, superadas todas as irregularidades graves
apontadas na sentença, impõe-se o provimento do recurso, para o fim de aprovar as contas com
aposição de ressalvas, afastando-se, por conseguinte, a determinação de recolhimento de
valores ao Erário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para
o fim aprovar com ressalvas as contas prestadas pelos candidatos TAUILLO TEZELLI e MARIA
DE FÁTIMA CLARO NUNES, relativas às Eleições Municipais de 2020, bem assim para afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 42734804 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600481-64.2020.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 TAUILLO TEZELLI
PREFEITO, TAUILLO TEZELLI, ELEICAO 2020 MARIA DE FATIMA CLARO NUNES VICE-
PREFEITO, MARIA DE FATIMA CLARO NUNES - - Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS
DANIEL DA SILVA QUEIROZ - PR0087940, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.10.2021.

Num. 42734804 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214573051800000041710880
Número do documento: 21102214573051800000041710880